Tribunal: TJDFT
Processo: 0725694-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÓBICE NÃO CONFIGURADO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, e pode ser instituída, modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que ela se tornou necessária, insuficiente ou excessiva ou mesmo desnecessária, em atenção ao disposto no art. 537, §1o, do CPC/15.
2. O deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa executada não constitui justa causa para a exclusão das astreintes e nem óbice ao cumprimento de obrigação atinente à baixa do gravame hipotecário, mormente porque se trata de obrigação de fazer e a novação de crédito permitida pela Lei de Falências corresponde a obrigação de pagar, que envolve somente a construtora e a instituição financeira credora do financiamento concedido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.